Tribunal: STF
Processo: ADPF 959
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido político União Brasil ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador/BA, na redação dada pela Emenda de n. 39, de 29 de março de 2022, e o art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salvador, com o texto conferido pela Resolução n. 3.095, de 29 de março de 2022, a permitirem a recondução de membro da Mesa Diretora na mesma ou em diferentes legislaturas.



    O Partido Social Democrático (PSD), mediante a petição/STF n. 78.379/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Afirma a relevância da matéria, haja vista a repercussão nos Municípios. Frisa ser partido político com representação no Congresso Nacional. Discorre sobre o impacto da decisão em seus afiliados. Postula o não conhecimento da arguição, por inobservância da subsidiariedade, e, no mérito, pede seja dada interpretação conforme à Constituição de modo que a recondução para o mesmo cargo na Mesa Diretora da Casa Legislativa fique limitada a uma vez consecutiva. Defende, ainda, que o impedimento alcance apenas o vereador eleito Presidente da Mesa.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo ser caso de não acolher o pedido de ingresso, em razão do estágio em que o processo se encontra.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores voltados a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber a participação de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; e ADPF 153 ED, ministro Joaquim Barbosa). Confiram, a título de exemplo, a seguinte ementa:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    [...]



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, ministro Menezes Direito, DJe de 16 de outubro de 2009 – grifei)



    A inclusão em pauta desta arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu em 28 de setembro de 2022, com inserção no calendário da sessão virtual a iniciar em 7 de outubro seguinte. O pedido de admissão foi formalizado em 6 de outubro, às 16h19. Tendo em conta os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, não se mostra pertinente o ingresso do postulante horas antes de o julgamento começar.



    Consolidado tal entendimento, apenas de modo excepcional se admite intervenção posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de março de 2017, cujo acórdão foi assim resumido: 



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR).



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão reiterada desta Corte. 



    As simples alegações acerca da representatividade, da importância do tema em debate e do interesse no deslinde da questão não são suficientes para esse fim, sob pena de permitir-se o ingresso a destempo de todo postulante que se declare interessado em demanda já incluída em pauta para julgamento. 



    3. Ante o exposto, indefiro a participação pretendida.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator